Tribunal: STJ
Processo: 0478552-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057740 - MS(2025/0478552-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE AVELAR (PRESO)
ADVOGADO
: AMADEU MARQUES JUNIOR - PR050646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO COM BASE EM ELEMENTOS QUE DENOTAM A
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE 127
KG DE COCAÍNA. DROGAS ACHADAS EM COMPARTIMENTO OCULTO
NO INTERIOR DO VEÍCULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a minorante,
destacando, além da significativa quantidade de drogas apreendidas (127
kg de cocaína), as demais circunstâncias do caso concreto, as quais
demonstram que o agravante foi surpreendido ao tentar se deslocar pelo
interior do Mato Grosso do Sul, com auxílio de "batedor", utilizando um
automóvel especialmente modificado para a ocultação, evidenciando a
dedicação do agravante à atividade criminosa.
2. Tal o contexto, não há falar em ilegalidade no acórdão atacado; ao
contrário, a jurisprudência desta Corte tem admitido a valoração conjugada
de tais elementos na análise dos requisitos previstos no dispositivo em
comento.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54994490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 44f4f656-b40e-4022-96cc-f4d5a369b7b8

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54994490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 44f4f656-b40e-4022-96cc-f4d5a369b7b8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057740 - MS (2025/0478552-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE AVELAR (PRESO)
ADVOGADO
: AMADEU MARQUES JUNIOR - PR050646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
TRÁFICO
DE

HABEAS
CORPUS.
DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO COM BASE EM ELEMENTOS QUE DENOTAM A
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE 127
KG DE COCAÍNA. DROGAS ACHADAS EM COMPARTIMENTO OCULTO
NO INTERIOR DO VEÍCULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a minorante,
destacando, além da significativa quantidade de drogas apreendidas (127 kg
de cocaína), as demais circunstâncias do caso concreto, as quais
demonstram que o agravante foi surpreendido ao tentar se deslocar pelo
interior do Mato Grosso do Sul, com auxílio de "batedor", utilizando um
automóvel especialmente modificado para a ocultação, evidenciando a
dedicação do agravante à atividade criminosa.
2. Tal o contexto, não há falar em ilegalidade no acórdão atacado; ao
contrário, a jurisprudência desta Corte tem admitido a valoração conjugada de
tais elementos na análise dos requisitos previstos no dispositivo em comento.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS HENRIQUE AVELAR
contra a decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente o
(fls. 48/53).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53694114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: aad72e15-44a4-4e9a-9b16-99b95d8c7a9d

Nas razões, a parte agravante impugna apenas a não aplicação da minorante
do tráfico privilegiado, alegando que o
foi indeferido liminarmente sob o
habeas corpus
argumento da existência de outros elementos concretos e idôneos indicativos de
habitualidade, mas que tal premissa não tem respaldo nas decisões recorridas, pois o
agravante foi absolvido do
da
sem recurso do Ministério
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
Público, e não há prova de dedicação criminosa.
Argumenta que o Tribunal de origem utilizou elementos imaginários,
valorizando indevidamente a quantidade de droga e o fundo falso, sendo irrelevante que
a carreta tivesse compartimento oculto porque o caminhão não era de sua propriedade, e
que a recompensa elevada apenas explica a aceitação da proposta, não a habitualidade.
Sustenta, com base em precedente, que, em casos de mula do tráfico, a
quantidade de droga e o transporte interestadual, desacompanhados de outros
elementos concretos de dedicação ou integração à organização criminosa, não bastam
para afastar a redutora do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, tendo em vista que a decisão
atacada se revela consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Acerca da temática em questão, consta do acórdão recorrido os seguintes
fundamentos (fls. 14/15 – grifo nosso):
[...]
Escorreito se afigura o posicionamento adotado na origem.
Do caderno processual emerge que, na ocasião, policiais realizavam
patrulhamento na BR-463, no trajeto entre Dourados e Ponta Porã, quando
determinaram a parada do veículo conduzido pelo acusado, ora recorrente, por estar
trafegando em velocidade acima do habitual. Durante a entrevista inicial, referido
acusado demonstrou nervosismo e alegou que faria manutenção do tacógrafo em
Dourados, prosseguindo viagem em seguida.
Em vistoria na carreta, constatou-se a existência de um recorte no assoalho do
semirreboque e, assim, após a retirada da estrutura, foi identificado um
compartimento oculto, no qual se encontravam armazenados os entorpecentes.
Diante da descoberta, o recorrente admitiu que recebera determinada quantia
em dinheiro para efetuar o transporte, inclusive mencionando contar com o auxílio de
“batedor”, que o acompanhava e não foi identificado. Externou que residia em São
José dos Pinhais/PR e um ''amigo'' lhe teria proposto a empreitada criminosa,
Documento eletrônico VDA53694114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: aad72e15-44a4-4e9a-9b16-99b95d8c7a9d

mediante o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aceita a proposta, recebeu
o veículo ao lado do aeroporto de Ponta Porã/MS, já carregado com a droga, e
seguiria até Dourados/MS, onde receberia mais informações a respeito do destino
final.
Disso decorre que a empreitada delitiva não foi realizada açodadamente,
demonstrando prévia preparação e envolvimento de outras pessoas.
Destarte, a despeito da primariedade do recorrente, não há como ignorar
os requintes de organização da operação que integrava, máxime considerando
que o caso realça envolvimento de outros indivíduos, não identificados até o
momento, observando-se, também, que versa sobre expressiva quantidade de
cocaína, aproximadamente 127 kg (cento e vinte e sete quilos), acondicionados
em compartimento oculto, fundo falso, previamente elaborado na carreta,
recompensa elevada, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Acresça-se que o caso aborda cocaína, uma das drogas mais perigosas e
devastadoras para o ser humano. Estimula os receptores chave do cérebro
(terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo), criando euforia à qual os
consumidores desenvolvem fácil tolerância e rápida dependência. Trata-se de
substância dotada de alto poder nocivo e destrutivo da saúde pública, acarretando
efeitos devastadores em seus usuários, considerada, inclusive, como a "substância
que cria a maior dependência psicológica de todas", a indicar a necessidade de
maior censurabilidade na conduta delitiva de quem a pratica. Aliás, uma das mais
valiosas no mercado clandestino.
Frente à complexidade da trama, aos valores envolvidos, emerge que os
componentes do grupo, ainda que eventualmente restritos ao caso presente,
somente lançariam mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de
confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos, seja para
evitar delações ou seja para evitar prejuízos. E operação desse porte não se elabora
tampouco executa- se de um dia para outro, apressadamente, e sim orquestrada e
cuidadosamente, através de pessoas ligadas por vínculo de comprometimento.
Discorrendo sobre a matéria, Renato Marcão giza que a apreensão de
expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de
organização criminosa.
Ademais, consoante salientado alhures, não se baseia apenas na expressiva
quantidade de entorpecente apreendida, mas no contexto de estrutura organizacional
que o caso revela, tal como já destacado.
E, consoante emana do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na terceira fase,
é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da
uma vez que as circunstâncias do delito, tais como quantidade e
Lei n. 11.343/06,
forma de acondicionamento da droga, participação de outras pessoas, inclusive de
outros Estados, evidenciam que o paciente não é iniciante no comércio de drogas.
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
. (g.n.)
04/08/2020,
10/08/2020)
Como cediço, para a aplicação dessa causa de diminuição de pena, mister se
faz cumulação dos requisitos elencados, ou seja, que o agente seja primário, de bons
antecedentes e não se dedique às atividades criminosas. E, à evidência, disso aqui
não se trata.
[...]
No que concerne à tese de ilegalidade na vedação do redutor especial da
pena (art. 33, § 4o, da
, verifica-se que as instâncias de origem
Lei n. 11.343/2006)
sopesaram as circunstâncias do delito – tentativa de transporte de 127 kg de cocaína de
Ponta Porã/MS para Dourados/MS, com auxílio de "batedor", em um compartimento
–, para concluir no sentido da efetiva dedicação
oculto no interior da carreta do veículo
do paciente a atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA53694114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: aad72e15-44a4-4e9a-9b16-99b95d8c7a9d

Tal o contexto, não há falar em ilegalidade no acórdão atacado; ao contrário, a
jurisprudência desta Corte tem admitido a valoração conjugada de tais elementos na
análise dos requisitos previstos no dispositivo em comento.
Nesse sentido, confiram-se recentes julgados desta Corte Superior: HC n.
976.534/MS, de minha Relatoria, Sexta Turma, DJEN
AgRg no
27/3/2025;
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,DJEN 27/3/2025; e AgRg
AREsp n. 2.585.474/SP,
no HC n. 978.919/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
26/2/2025.
Inviável rever a convicção estabelecida à luz desses elementos, pois tal
providência demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que é
incompatível com a estreita via do
.
mandamus
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA53694114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: aad72e15-44a4-4e9a-9b16-99b95d8c7a9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.740 / MS
Número Registro: 2025/0478552-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002200920258120800 8002200920258120800
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMADEU MARQUES JUNIOR
ADVOGADO
: AMADEU MARQUES JUNIOR - PR050646
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: LUIS HENRIQUE AVELAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE AVELAR (PRESO)
ADVOGADO : AMADEU MARQUES JUNIOR - PR050646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54922341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:49
Código de Controle do Documento: 803c7c4f-e632-4703-b5a2-eec0d77d5902

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:49
Código de Controle do Documento: 803c7c4f-e632-4703-b5a2-eec0d77d5902